Tribunal: CARF
Processo: 10580.907716/2019-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.907716/2019-28
RESOLUÇÃO
3302-003.048 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AGRO INDUSTRIAL SAO LUIZ LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade, em converter o julgamento
em diligência, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 3302-003.045, de 9 de fevereiro de
2026, prolatada no julgamento do processo 10580.907714/2019-39, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Mário Sérgio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Marco Unaian Neves de Miranda (substituto[a] integral),
Francisca das Chagas Lemos, Louise Lerina Fialho e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou procedente em parte Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a
reforma do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que julgou o Pedido de
Ressarcimento/Compensação apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente ao suposto
crédito de COFINS.
Fl. 642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-003.048 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.907716/2019-28
2
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/04/2017 a 30/06/2017
DO VALOR BASE PARA CÁLCULO DO MONTANTE DO CRÉDITO. PARECER NORMATIVO
COSIT/RFB no 05/2018.
“160. A uma, deve-se salientar que o crédito é apurado em relação ao item adquirido,
tendo como valor-base para cálculo de seu montante o custo de aquisição do item. Daí
resulta que o primeiro e inafastável requisito é verificar se o bem adquirido se enquadra
como insumo gerador de crédito das contribuições, e que: a) se for permitido o
creditamento em relação ao bem adquirido, os itens integrantes de seu custo de aquisição
poderão ser incluídos no valor-base para cálculo do montante do crédito, salvo se houver
alguma vedação à inclusão; b) ao revés, se não for permitido o creditamento em relação
ao bem adquirido, os itens integrantes de seu custo de aquisição também não permitirão a
apuração de créditos, sequer indiretamente.”
INSUMOS ADQUIRIDOS EM PERÍODOS ANTERIORES. CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS.
RESSARCIMENTO.
A apuração deve observar o regime de competência ou, no caso de insumos, o mês de
aquisição dos mesmos. Havendo erros na apuração, devem ser retificados os
Demonstrativos (DACON ou EFD) dos períodos pertinentes. O pedido de ressarcimento
deve referir-se a um único trimestre-calendário (Instrução Normativa RFB no 1.717/2017).

Em seu Recurso Voluntário a empresa apresenta o conceito de Insumo exarado no
REsp no 1.221.170/2018, elenca os motivos por que entende que as glosas devem ser revertidas,
repisando itens de sua Manifestação de Inconformidade.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
ADMISSIBILIDADE
Conheço dos Recursos Voluntários por serem tempestivos, tratarem de matéria de
competência desta turma e cumprirem os demais requisitos ora exigidos.

DAS PRELIMINARES
Fl. 643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-003.048 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.907716/2019-28
3
Não constam preliminares a serem analisadas.

MÉRITO
O cerne da questão é verificar se as alegações de a documentação acostada foi
apreciada pela decisão de piso e se novos entendimentos da jurisprudência do
CARF podem refletir na análise
Esse Conselho em nome do Princípio da Verdade Material e Formalismo
Moderado tem aceitado provas após o Despacho Decisório e Manifestação de
Inconformidade, conforme Acórdão CARF:
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano calendário: 2004
APRESENTAÇÃO DE PROVAS NO RECURSO VOLUNTÁRIO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO
DO FORMALISMO MODERADO. BUSCA DA VERDADE MATERIAL
A apresentação de documentos em sede de interposição de Recurso Voluntário
pode ser admitida em homenagem ao princípio da verdade material, já que se
prestam a comprovar alegação formulada na manifestação de inconformidade e
contrapor-se a argumentos da Turma julgadora a quo, e não se trata de inovação
nos argumentos de defesa. A possibilidade jurídica de apresentação de documentos
em sede de recurso encontra-se expressamente normatizada pela interpretação
sistemática do art. 16 e do art. 29 do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, em
casos específicos como o ora analisado. A jurisprudência deste Tribunal é
dominante no sentido de que o princípio do formalismo moderado se aplica aos
processos administrativos, admitindo a juntada de provas em fase recursal.
(....)
(Acórdão no 1201-005.510, relator JEFERSON TEODOROVICZ, data 07/12/2021)

Percorrendo as glosas mantidas pela Decisão de Piso constato que novas Súmulas
do CARF podem impactar em reversão para crédito da Recorrente, bem como
documentos acostados.
Efetuemos análise:
FRETES GLOSADOS
Em seu Recurso Voluntário a Recorrente defende que a legislação de regência
autoriza a tomada de créditos em relação ao frete para o transporte e entrega de
insumos.
A DRJ manteve a glosa, com base Parecer Normativo COSIT no 05, de 2018, ao
fundamento de que, em razão de os insumos adquiridos (fertilizantes e suas
matérias-primas) estarem sujeitos à alíquota zero, os custos relacionados às
operações de aquisição (“como é o caso de frete, manuseio e seguro, desde que
adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no país e sejam operações sujeitas ao
Fl. 644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-003.048 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.907716/2019-28
4
pagamento das contribuições”) também não gerariam créditos da não-
cumulatividade.
Contudo, a Súmula CARF no 188, de aplicação obrigatória no âmbito contencioso
apresentou:
É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços de fretes
na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o PIS/Pasep e pela
Cofins não cumulativas, desde que tais serviços, registrados de forma autônoma
em relação aos insumos adquiridos, tenham sido efetivamente tributados pelas
referidas contribuições

Essa novo entendimento, superveniente ao Acórdão DRJ merece aplicação, sendo
necessário que a Unidade de origem, considerando os documentos indicativos dos
serviços de frete apontados pela Recorrente e outros que verifiquem interesse em
intimar a empresa para complementar, se amoldam na situação expressa na
Súmula CARF apontada.

SERVIÇOS
PORTUÁRIOS,
DESEMBARAÇO
ADUANEIRO,
CUSTOS
COM
ARMAZENAGEM
A DRJ relatou sua glosa pelos seguintes motivos:
Uma vez que as matérias primas empregadas na produção de fertilizantes são
sujeitas a alíquota zero (artigo 1o, inciso I, da Lei no 10.925/2004), não se apura
créditos sobre os custos de aquisição desses itens. Dessa forma, mantém-se as
glosas referentes a serviços portuários/aduaneiros e frete na aquisição de insumos
a alíquota zero.

A Recorrente assim argumenta:

Sendo assim, em relação às despesas tidas no desembaraço aduaneiro de
mercadorias importadas há que se aplicar as regras de abatimento entre créditos e
débitos previstos para a apuração das Contribuições devidas sobre o faturamento,
nos termos do inciso II, do art. 3o da Lei no 10.673/02 e Lei no 10.833/03

(...)

Sob outra perspectiva, os serviços aduaneiros devem ser entendidos como
aqueles indispensáveis para o processo de nacionalização da mercadoria
importada, até o momento que ele ingressa no estabelecimento do adquirente
(importador), o que envolve despesas com capatazia, armazenagem, desestiva,
entre outros.

Ou seja, todos aqueles serviços relacionados à efetiva entrada do bem ao
território nacional, realizados no mercado interno e pagos à Pessoa Jurídica no
Brasil, são custos inerentes a mercadoria a ser futuramente comercializada e
submetida a tributação do PIS e da Cofins
Fl. 645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-003.048 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.907716/2019-28
5

Quanto aos custos com armazenagem, importa trazer à baila que a
armazenagem é diretamente relacionada com a aquisição da matéria prima, uma
vez que em razão do volume de aquisição de matéria-prima, o transporte da
matéria-prima até a fábrica ou para terceiros, não é realizado automaticamente
após a descarga.

Nesse toada de superveniência de novos entendimento do CARF a Súmula no 243
que dispõe:
É permitido o aproveitamento de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da
COFINS não cumulativas sobre custos de serviços portuários de capatazia e estiva
vinculados à importação de insumos, desde que tais serviços sejam contratados de
forma autônoma à importação, junto a pessoas jurídicas brasileiras, e que tenham
sido efetivamente tributados.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.426, 9303-014.700, 9303-015.265.

A Súmula CARF no 243, aprovada em 2025, restringe o crédito de PIS/Cofins sobre
custos portuários na importação de insumos apenas a contratações autônomas
com pessoas jurídicas brasileiras tributadas.
Diante do exposto, esse novo entendimento, superveniente ao Acórdão DRJ
merece aplicação, sendo necessário que a Unidade de origem, considerando os
documentos indicativos dos serviços aduaneiros apontados pela Recorrente e
outros que verifiquem interesse em intimar a empresa para complementar, se
amoldam na situação expressa na Súmula CARF apontada.

CT-e COM CHAVE DE ACESSO INEXISTENTE
No voto da decisão de piso é assim delineado:
Relativamente às glosas de conhecimentos de transporte com chaves de acesso
inexistentes, o sujeito passivo juntou as cópias de documentos às folhas 145 a 264,
mas estas estão ilegíveis. Portanto, não sendo possível a verificação dos mesmos,
mantém-se de glosas

Nesse item assim a Recorrente contrapôs
De acordo com o despacho decisório, a Recorrente informou na EFD Contribuições
145 CT-e com chaves de acesso inexistentes, no montante de R$ 668.751,98, que
foram glosada pela fiscalização por falta de comprovação.
Para comprovar a higidez dos créditos tributários informados pela Recorrente, fora
juntado nas folhas 145 a 264 cópia das CT-e, relativas ao montante glosado.
Porém os documentos estão em perfeitas condições de visualização. Como
exemplo, vejamos prints das CT-e juntadas pela Recorrente (fls. 23 do RV):
Fl. 646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-003.048 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.907716/2019-28
6
(...)

Percorrendo as citadas folhas observo ser possível a visualização das informações
alegadas como “ilegíveis”.
Além do mais, como a Recorrente elenca, procedeu novamente a juntada dos
documentos citados às fls. 512-632.
Concluindo esse tópico, entendo ser necessário o batimento entre os documentos
apresentados e a EFD, que pode conter erros de preenchimento.
Em face do discorrido, a Unidade deve proceder análise e intimações que julgar
necessário para formação de sua convicção, no formato previsto nas disposições
da Receita Federal.
Esclareço também que as informações fornecidas pela Recorrente devem estar
devidamente organizadas e correlacionadas com os registros/declaração de
informação, de forma clara, não bastando apenas a juntada de diversos
documentos sem correspondência entre si.
Assim, é ônus da interessada comprovar a existência e o quantum de seu crédito,
não cabendo imputar à autoridade administrativa o dever de pesquisar e
encontrar créditos disponíveis para extinguir seus débitos declarados. Tal situação
caracterizaria a inversão do ônus da prova, o que não se admite no presente caso.
Após a conclusão, proceder a ciência ao interessado para eventual manifestação
conforme previsto na legislação e, após o prazo ali disposto, retornar ao CARF.

Nesse sentido, voto por converter o julgamento em diligência junto à Unidade da
Receita Federal.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento em
diligência, nos termos do voto.
Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente Redator

Fl. 647
DF CARF MF
Original